Tribunal: TJMT
Processo: 1023750-65.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023750-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA - CPF: 062.355.291-47 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENIER MARCOS SILVA - CPF: 049.329.521-63 (VÍTIMA), B. A. D. S. - CPF: 098.856.531-55 (VÍTIMA), I. M. L. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI EMPREGADO
– INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente – evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento do ergástulo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo, outrossim, que a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1009723-65.2022.811.0004 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 157, §2º-B
c/c
art. 157, §2º, incs. II e V, ambos do CP
e
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
.

De proêmio, o subscritor do
writ
esclarece sucintamente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
12/11/2022
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública.

Nesse contexto, o i. Defensor Público sustenta o alardeado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente nas teses de
carência de fundamentação idônea
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que a d. autoridade acoimada coatora justifica a imposição da prisão na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, mas não especifica os motivos pelos quais as providências cautelares diversas do cárcere seriam insuficientes à hipótese, tampouco considera os
predicados pessoais abonatórios
do paciente, quiçá demonstra em que medida a liberdade do increpado põe em risco a coletividade e/ou os meios e fins do processo, limitando-se a mencionar genericamente os dispositivos legais e invocar a gravidade abstrata dos crimes imputados; o que, em sua intelecção,
viola o art. 93, inc. IX, da CF/88
e
ofende o princípio constitucional da presunção de inocência
.

Forte em tais argumentos, reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de colocar o paciente imediatamente em liberdade, aplicando-se, acaso necessário,
“medidas cautelares diversas da fiança, por se tratar de pessoa hipossuficiente nos termos da lei”
(sic).
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 151096668.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 151408163), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 151910667) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 152627156).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, analisados em cotejo com os dados contidos nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça; que
GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA
encontra-se preso preventivamente desde o dia
12/11/2022
, porque teria, em tese, cometido os crimes de
roubo majorado [concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo de uso restrito] e corrupção de menores
.

Ao que verte da prova pré-constituída, no dia fatídico, por volta das 16h30min, a vítima
Benier Marcos Silva
, na condução de veículo automotor de sua propriedade, estava entrando na garagem de sua residência, situada à Rua O, Qd. 09, Lt. 06, Bairro Cidade Universitária, em Barra do Garças/MT, quando foi surpreendido por
GABRIEL
e pelo adolescente
B. A. dos S.
que, empunhando armas de fogo, o obrigaram a descer do carro e adentrar o imóvel.

Ato contínuo, os meliantes teriam imobilizado a vítima, amarrando seus pés e mãos com um fio de carregador e uma cânula de soro, e enquanto efetuavam uma chamada de vídeo com outro comparsa, passaram a exigir que o ofendido lhes entregasse todo seu dinheiro. Assim, após
Benier
relatar aos criminosos que detinha tão somente a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em sua carteira, os criminosos passaram a vasculhar a residência, ao mesmo tempo em que proferiam ameaças contra a vítima, dizendo-lhe que cortariam seus dedos acaso não encontrassem itens de valor.

Passando algum tempo, os moradores da vizinhança teriam notado a movimentação suspeita e, após acionarem a Polícia Militar, passaram a ligar insistentemente para o celular da vítima – que, em dado momento, foi obrigada a atender as ligações, no afã de tranquilizar os vizinhos; o que restou infrutífero, haja vista que um dos indivíduos exigiu que
Benier
abrisse o portão do imóvel. Nesse momento, os criminosos prenderam a vítima no banheiro e, muito embora tenham tentado empreender fuga do loca, foram surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante dos suspeitos.

À vista disso,
GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA
e o adolescente
B. A. dos S.
foram encaminhados à Delegacia e, após a lavratura do auto de prisão e a remessa deste ao Poder Judiciário, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva à bem da ordem pública, a qual segue vigente desde então.

Irresignado com a decretação e manutenção da custódia cautelar, a i. Defesa impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo do subscritor do
writ
,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Extrai-se dos pronunciamentos judiciais ora vergastados que a medida segregatícia decretada em desfavor do paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
roubo majorado e corrupção de menores
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos documentos que compõem o caderno administrativo – tais como o auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, e os depoimentos colhidos na repartição policial; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado nos crimes imputados - o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que, ao realizar uma consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que no dia
30/11/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em desfavor de
GABRIEL
, a qual foi devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1ª instância na mesma data [ação penal n.º 1009938-41.2022.811.0004];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. Tribunal da Cidadania vem entendendo que
“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
(HC n. 714.706/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

De outro norte, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a imposição da cautelar extremada na
gravidade concreta
e na
forma como perpetradas
as condutas iníquas [
modus operandi
], reveladoras da aparente
periculosidade
do paciente e de seus correligionários, a tornar imprescindível a cautelar extremada como forma de
salvaguardar a ordem pública
.

Com efeito, consta do decreto segregatício anexado sob o ID 151096668 – págs. 95/103, que para além de ter sido cometido
em concurso com dois adolescentes
, ao que tudo indica, o delito patrimonial foi praticado
com violência e grave ameaça
, exercida
mediante emprego ostensivo de arma de fogo
, haja vista que após renderem a vítima e a levarem para o interior da residência, os meliantes teriam amarrado seus pés e mãos, ameaçando a todo momento cortar os dedos do ofendido acaso este não lhes entregasse dinheiro.

Portanto, à semelhança do externado pelo d. juízo acoimado de coator em suas razões de decidir, concluo que
o
modus operandi
empregado e a
gravidade concreta das condutas
evidenciam a aparente periculosidade social do paciente, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de acautelar toda a coletividade; sendo este, inclusive, o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao manifestar-se em casos análogos ao dos autos. Veja-se:

“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

“
A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreado em argumentos concretos e contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública,
dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade do agente; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022